Tribunal: TJSP
Processo: 1061641-97.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que apreciou o recurso de apelação do autor, mas não apreciou o da ré. Embargos acolhidos.

APELAÇÃO. Compra e Venda. Pedido de restituição de taxa de "serviços de registro de contrato". Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade da cobrança. Ausência de demonstração de que a taxa cobrada se refira realmente a serviços de despachante

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão que apreciou o recurso de apelação do autor, mas não apreciou o da ré. Embargos acolhidos.

APELAÇÃO. Compra e Venda. Pedido de restituição de taxa de "serviços de registro de contrato". Sentença de procedência. Insurgência da ré. Inadmissibilidade da cobrança. Ausência de demonstração de que a taxa cobrada se refira realmente a serviços de despachante efetivamente prestados, ou emolumentos cartorários. Qualificação diversa da cobrança que não tem o condão de alterar sua natureza. Atividade congênere à SATI evidenciada. Recurso a que se nega provimento.